Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. No caso vertente, o autor apelante procedeu livremente a contratação de cartão com reserva de margem consignável, ciente dos termos e as condições dos serviços prestados pela instituição financeira apelada. Restou devidamente esclarecido, na oportunidade, que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não ficando o consumidor dispensado do pagamento integral das faturas.
2. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado entre as partes litigantes e da regular prestação do serviço pelo Banco, inviável a pretensão de anulação do negócio jurídico c/c indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido.